Tribunal: TJMMG
Processo: 2000029-82.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO - EXERCÍCIO PLENO PELO APELANTE DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL - PROVA EMPRESTADA LEGALMENTE AUTORIZADA - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES - CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE APLICAR SANÇÕES DIANTE DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES - PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000029-82.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 24/02/2022 Publicação: 10/03/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO LIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO COMPROVADO – EXERCÍCIO PLENO PELO APELANTE DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E CRIMINAL – PROVA EMPRESTADA LEGALMENTE AUTORIZADA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES – CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE APLICAR SANÇÕES DIANTE DO COMETIMENTO DE TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES – PODER DISCRICIONÁRIO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Paulo Cipriano Gomes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Paulo Cipriano Gomes em face da sentença de Primeiro Grau de jurisdição que julgou improcedente seu pedido inicial, na denominada “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido Liminar”. Extrai-se dos autos que o autor submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 110.790-2019-9ª RPM, por ter, em tese, praticado a conduta capitulada no artigo 13, inciso III, do CEDM, sob a seguinte acusação: Concorreu de forma omissiva, pois, na condição de policial militar e ciente, na véspera, de que o delito seria cometido, tinha o poder e o dever de evitá-lo, entretanto, quedou-se inerte, nada fazendo para interromper o resultado morte do aludido civil [...] vendeu uma pistola Cal. 9mm ao ex-policial militar Marlon Nunes e ao civil Bismark Oliveira Rodrigues Silva, arma esta, conforme apuração anteriormente utilizada na execução do prefalado homicídio, e ainda, o militar forneceu, de forma ilegal, munição ao Sr Bismark; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Extrai-se ainda dos autos que o apelante está respondendo criminalmente pelos fatos narrados alhures, o processo judicial n. 0702.19.006560-8, oriundo da Comarca de Uberlândia/MG. Insta salientar que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) “deflagrou a Operação Mercenários que visou apurar, dentre outros crimes, o homicídio que vitimou a pessoa de Marcos Lucena, sendo que do fluxo investigativo de tal operação, foram arregimentados elementos informativos e probantes consistentes em áudios e gravações extraídos de aplicativos instalados em vários smartphones apreendidos de investigados, ou seja, apuraram-se supostos fatos criminosos que geraram o processo criminal” mencionado acima. Após a etapa investigativa, efetivada pelo GAECO e do conhecimento dos fatos pela Administração militar, instaurou-se o PAD objeto deste processo. O recorrente afirma, incialmente, que, durante o curso do PAD, houve o cerceamento de sua defesa, uma vez que lhe foi negado o “direito ter periciadas, no quesito padrão de voz, contido nas gravações de áudio que deram origem ao processo administrativo”. Nesse sentido, afirmou que houve negativa administrativa da busca real da verdade, tendo em vista que a todo momento negou a autoria das falas constantes dos mencionados áudios. Afirmou, ainda, que o indeferimento da perícia no telefone celular lhe causou enorme prejuízo e afrontou o contido no art. 2º inciso III do MAPPA. Asseverou que a negativa do pedido de periciamento foi imotivado e que o fundamento da CPAD (que os atos do GAECO seriam presumivelmente verdadeiros) seria desconexo com a processualidade legal, levando em consideração a independência das instâncias criminal e administrativa. Asseverou, também, que, em caso de negativa de autoria, como o dos autos, a mencionada perícia é fundamental para a resolução da lide, conforme dispõe os arts. 214 e 558 do MAPPA e o art. 159 do CPP. Acrescentou que a prova emprestada de investigações do GAECO deveria ser validada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressaltou que o fundamento que ensejou esta ação estaria embasado no fato de ele não ter tido acesso a todas as falas gravadas na operação, mas somente a alguns trechos selecionados pelo GAECO e pela CPAD, por correlação, ficando ceifado o seu direito à ampla defesa. Disse que, durante o PAD, chegou a fazer quatro pedidos para que as provas periciais fossem produzidas, sendo todas elas negadas pela CPAD. Explicou que, por ter defensores distintos nas esferas criminal e administrativa, apenas o advogado atuante no processo criminal n. 0702.19.006560-8 tem acesso à integralidade das provas, já que o processo tramita em segredo de justiça. Dessa forma, os autos da ação penal são inacessíveis aos advogados que atuam em sua defesa no PAD. Pelo exposto, requereu: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 a) a antecipação de tutela legal nos termos do artigo 300 do CPC ou correlata decisão liminar, a fim de sobrestar o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 110.790/2019 – 9ª RISP, até decisão judicial final, consistente na determinação para que a CPAD forneça as provas ora perquiridas (áudios, vídeos, e áudios degravados completos e sem cortes) a fim de que a defesa constituída no PAD possa ter acesso às totalidade das provas para que haja a produção da perícia das mesmas nos moldes e condições descritos no corpo da presente peça de ingresso, mormente para demonstrar a negativa de autoria e dos fatos imputados ao Requerente, mandando expedir ofício para à Nona Região da Polícia Militar (9ª RPM), situada na Av. Dos Eucaliptos, n. 800, Bairro Jardim Patricia, Uberlândia/MG, para que proceda com as medidas administrativas competentes que o caso requer; b) Citar o réu para que ofereça defesa [...] c) Julgar totalmente procedente a ação e declarar a nulidade dos atos administrativos em análise, focando a jurisdição nos efeitos de ilegalidades e inconstitucionalidades advindos das negativas de acessos e de produção das provas perqueridas pela defesa do Requerente no âmbito do PAD, conforme fundamentação expendida, confirmando-se ao final a tutela de urgência ou liminar concedida, sobretudo determinando a suspensão do tramite do processo administrativo disciplinar enquanto não houver garantido o instituto da ampla defesa e contraditório com acesso amplo e direto às provas completas que estão sendo usadas no PAD ou que lá não estão, e que encontram-se na ação penal devendo por ordem judicial ser determinada a CPAD que valendo-se do artigo 37 da Lei 9.784/99 de ofício traslade tais peças mediante requerimento à justiça pública uberlandense; d) Condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, não inferior ao valor de 20% sobre o valor total da condenação; e) o benefício da Assistência Judiciária, nos termos da Lei 1060/50, em conformidade com o pedido anexo assinado pelo próprio Requerente, que encontra-se custodiado e sem condições financeiras para suportar custas processuais; Deu à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais), a título de alçada. O douto magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que não estão presentes os requisitos necessários para a sua concessão. Na mesma oportunidade, deferiu o pedido de justiça gratuita, conforme se vê no Evento n. 14. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 21) Disse, inicialmente, que não há razão para se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o PAD observou toda a normatização de regência. Esclareceu que a prova emprestada é plenamente admitida em nosso ordenamento jurídico, inclusive, reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em qualquer ilegalidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Quanto à alegação do autor de que lhe foi negado o pedido de prova pericial, afirmou que há nos autos um conjunto probatório lastreado em fotografias, dados cadastrais, informações pessoais sobre cartões e contas, áudios, bem como vários outros materiais obtidos pelo Ministério Público; que a decisão tomada pela CPAD teve como fundamento outros elementos de prova; que a prova mencionada tantas vezes pelo recorrente é só mais uma dentro do universo probatório constantes dos autos; e que o desejo pleiteado pelo recorrente é meramente procrastinatório diante da gravidade dos fatos narrados e das provas obtidas. Aduziu que inexiste ofensa a qualquer postulado (contraditório e ampla defesa) ou regra jurídica (arts. 214 e 558 do MAPPA ao artigo 37 da Lei 9.794/99). Asseverou que o ato administrativo ora impugnado seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar sua eventual nulidade. Disse que não cabe ao Judiciário a reanálise sobre o mérito administrativo. Ao final, requereu fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial e a condenação do autor ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. A defesa do apelante apresentou impugnação à contestação, como se nota no Evento n. 26. Reprisou a tese inicialmente alegada, bem como refutou os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais. Ao final, requereu o deferimento dos pedidos contidos na inicial. Intimadas as partes para que especificassem provas, estas nada requereram (Eventos ns. 26 e 31). A pedido do magistrado, a defesa do apelante juntou os documentos contidos no Evento n. 38 (doc n. 1 a 29). As partes apresentaram memoriais, conforme se nota dos Eventos ns. 42 e 46. A sentença se encontra no Evento n. 48. Em suma, o douto julgador primevo entendeu que houve regularidade na aplicação da sanção disciplinar. Disse que ficou efetivamente provado, no decorrer do procedimento administrativo, que a conduta do militar se amoldou perfeitamente ao contido nos arts. 13, inciso III e 64, do CEDM, não havendo que se falar em decretação de nulidade do procedimento disciplinar. Ressaltou a gravidade dos fatos narrados, “dentre outros, o de estar o autor participando de uma organização criminosa, conforme se visualiza dos autos, de forma omissa, envolvendo, inclusive a prática de um homicídio.”. Quanto à perícia pleiteada, afirmou que esta se tornou procrastinatória, por ser uma repetição do que foi produzido na esfera criminal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesse sentido, afirmou que a juntada da prova produzida na esfera criminal é legal, bem como esta prevista pela Súmula 591 do STJ. Ressaltou que, no transcorrer do PAD, nenhuma irregularidade ocorreu e que foi possibilitado ao ora apelante o exercício pleno dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, através de defensor técnico por ele constituído. Ao final, julgou improcedente os pedidos do autor, bem como determinou a extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Irresignado, o militar apresentou recurso de apelação, como se nota no Evento n. 54. Em síntese, apresentou os mesmos argumentos contidos na inicial, consistentes na ausência de observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório durante o processo administrativo. Disse que a prova emprestada deve ser autorizada, conforme dispõe o contido na Súmula n. 591 do STJ, o que não ocorreu no presente caso. Disse, ainda, que as provas requeridas durante o PAD não foram acolhidas em sua integralidade, o que gerou prejuízo à sua defesa. Ao final, requereu o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, conforme Evento n.62. Refutou os argumentos apresentados pelo apelante e, em linhas semelhantes às da contestação, afirmou que o ato punitivo se encontra perfeito, completo e acabado, considerando que a punição se deu dentro da legalidade e em obediência estrita à norma legal. Por fim, requereu que seja mantida a sentença em seus exatos termos. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, por estarem presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Conforme consta dos documentos juntados no Evento n. 13, o Comandante da 9ª RPM julgou procedentes as acusações imputadas ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 militar, ora apelante, motivo pelo qual propôs a sanção de demissão ao Cb PM Paulo Cipriano Gomes das fileiras da Corporação militar. As acusações que pendem sobre o militar são graves; contudo a análise do mérito administrativo é vedada no âmbito do Poder Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Insta esclarecer, incialmente, que, apesar ter havido o trancamento da Ação Penal n. 0702.19.006560-8 – 4ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, as condutas imputadas ao apelante estão sendo analisadas no âmbito administrativo, pela PMMG. A toda evidência, “a decisão que determinou o trancamento de ação penal, pendente o trânsito em julgado, não vincula, necessariamente, a decisão administrativa disciplinar. Seja como for, a revisão administrativa poderá ser provocada desde que preenchidos os requisitos para tanto.” (MS 12.927/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Terceira Seção, julgado em 12/12/2007, DJ 12/02/2008, p. 1). Infere-se, ainda, que as instâncias administrativa e criminal guardam relativa independência entre si, sendo que esta última instância (criminal) somente vincula a esfera administrativa quando for reconhecida a inexistência do fato ou não ficar demonstrada a autoria do fato, o que não é o caso dos autos. No PAD de Portaria n. 110.790/2019 – 9ª RPM, objeto deste processo, foi investigada a prática de infração administrativa de natureza grave praticada pelo apelante, que, segundo a exordial da peça administrativa, se subsumiu ao tipo transgressivo previsto no art. 13, III, do CEDM, “por condutas antiéticas”. Pois bem. Inicialmente, o recorrente afirma que, durante o curso do PAD, houve o cerceamento de sua defesa, uma vez que lhe foi negado o “direito ter periciadas, no quesito padrão de voz, as gravações de áudio que deram origem ao processo administrativo”, bem como que é ilegal a utilização da mencionada prova no âmbito administrativo. Ressalte-se que a decisão que indeferiu o perecimento das conversas feitas por meio de áudio foi absolutamente fundamentada durante o PAD, momento em que restou claro o objetivo procrastinatório da defesa do apelante. (fls. 415/416, do PAD). No mesmo sentido, entendeu o magistrado primevo, quando destacou na sentença objurgada que a mencionada prova, “no presente caso, se configura totalmente satisfatória” e que “Não cabe a realização de perícia técnica já realizada no processo criminal.” Ora, pelo que consta dos autos, a prova referente às conversas utilizadas no decorrer do PAD foram judicialmente autorizadas e emprestadas para serem utilizadas no âmbito administrativo (Evento n. 13, páginas 558/559 do PAD). Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade. É importante ressaltar, ainda, que a prova emprestada é autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se a jurisprudência sobre o tema: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURNÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POSSIBILIDADE DE DEMORA NA CONCLUSÃO DO PAD. ADMISSÃO DE PROVA EMPRESTADA. SANÇÃO PELO RESÍDUO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. A utilização de provas emprestadas, desde que regularmente produzida no processo de origem, não acarreta nulidade do processo administrativo disciplinar por violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no MS 26.852/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 18/08/2021, DJe 20/08/2021) Assim, entendo que foram cumpridos os requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ, que admite a utilização no processo administrativo de prova emprestada, devidamente autorizada na esfera criminal, tendo em vista que ao militar foi dado o direito de se manifestar acerca das referidas provas. Observe-se que o processo administrativo, em sua inteireza, analisou não apenas as conversas extraídas de aplicativos dos diversos celulares dos investigados, incluindo os áudios que envolvem o apelante, mas um arcabouço probatório consistente em testemunhos, fotografias, vídeos e áudios, que foram capazes de sustentar a decisão de demissão do militar (Evento 13, doc 2). Quanto às alegações da defesa de que o apelante não teve acesso aos autos em sua integralidade, de que a entrega da mídia contendo os supostos áudios que envolvem o apelante foi extemporânea e de que, por este motivo, teve sua defesa foi prejudicada, razão não assiste o recorrente. Conforme se vê dos documentos juntados aos autos, o Processo Administrativo-Disciplinar está perfeito e acabado, não havendo que se falar em nulidades. No mesmo sentido entendeu o magistrado a quo, motivo pelo qual, destaco trecho da sentença, ao qual coaduno: No transcorrer do PAD nenhuma irregularidade ocorreu. De tudo o autor foi intimado. Foi-lhe possibilitado o exercício pleno dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, através de defensor técnico por ele constituído. A entrega das mídias contendo os áudios dos acusados no PAD foi disponibilizada de forma tardia; entretanto não houve qualquer prejuízo à defesa do militar. Verifica-se dos autos que à defesa foi oportunizado todos os meios necessários para contrapor as provas apresentadas, ainda que extemporaneamente pela Administração, sem prejuízo ao militar processado, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Diversos foram os pedidos feitos pelo militar, sendo todos eles analisados pela Administração. Nesse sentido, é possível constatar, inclusive, que o militar, ora apelante, foi submetido à perícia psicopatológica, a pedido da defesa, conforme laudo acostado aos autos (Evento n. 38, fls. 439/440), cujo parecer foi de que o militar possuía capacidade normal de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos. Assim coaduno com o argumento apresentado pelo Estado de Minas Gerais, ora apelado, de que “o ato administrativo ora impugnado seguiu todos os trâmites legais e se encontra em total conformidade com os dispositivos legais aplicáveis, razão pela qual não há que se falar na existência de qualquer vício apto a amparar sua eventual nulidade.”. Por fim, reitero que as questões relativas ao mérito administrativo, inseridas na peça de apelo, não serão apreciadas, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da independência e harmonia entre os poderes da república. Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 24 de fevereiro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Relator